Tribunal: TJBA
Processo: 8055721-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055721-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EVARISTO DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
LAIS RAQUEL CARVALHO LEITE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional, determinando exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, manutenção na posse do veículo objeto da garantia fiduciária e autorização para depósito do valor incontroverso, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
- A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, especificamente quanto à alegada abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
- A abusividade do percentual de taxas de juros deve ser averiguada em cada caso concreto, com base na taxa média de mercado, conforme Súmula nº 13 deste TJBA e entendimento do STJ. 4 - A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,47% ao mês e 34,04% ao ano) não supera o parâmetro de 1,5 vez as taxas médias de mercado vigentes à época da contratação (1,94% ao mês e 25,90% ao ano), não configurando onerosidade excessiva. 5 - Ausente a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, restando configurado perigo de dano reverso ao credor, que se vê impedido de exercer regularmente seus direitos. 6 - A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido para indeferir a tutela de urgência.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 13 do TJBA; Súmula 380 do STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8055721-09.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como agravado
EVARISTO DA SILVA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para indeferir a tutela de urgência postulada nos autos de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04